Tribunal: TJMT
Processo: 1027574-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027574-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELY JULIANI NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 006.040.981-97 (RECORRENTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1027574-60.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s): KELY JULIANI NOGUEIRA DE LIMA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 28/07/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

O recorrido arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente busca a anulação do Processo Administrativo Disciplinar no. 034/2015, do qual decorreu a Execução fiscal constante nos autos de n° 1005005-36.2019.8.11.0002.

No Processo Administrativo Disciplinar a recorrente era assistida por advogado, que na ocasião foi intimado da decisão final, que cominou com a penalidade de Destituição do Cargo em Comissão, restituição ao erário e incompatibilização para investidura em cargo público municipal pelo período de 08 (oito) anos.

A patrono da recorrente manifestou ciência em 15/08/2016, não interpondo recurso.

A recorrente alega que há nulidade, pois não foi intimada pessoalmente da decisão. Ocorre que ela estava assistida por advogado, que responde pela mesma no processo em questão, não havendo qualquer nulidade. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR NÃO DEFENDIDO POR ADVOGADO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 56 DA LEI N.o 9.784/1999 E ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.o 8.112/1990. DIREITO AO RECURSO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES NÃO PROVIDOS.

1. Estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial. A contrario sensu, não sendo promovida a defesa administrativa por advogado, a intimação da decisão proferida no PAD deve ser pessoal (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RMS 54297/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 11/10/2017 e MS 14450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 19/12/2014). (destaquei)

2. A ausência de cientificação pessoal do servidor acerca da decisão, de seus fundamentos e do ato de demissão, obstando seu direito ao duplo grau de jurisdição administrativa, viola o artigo 56 da Lei n.o 9.784/1999 e artigos 106 e 107 da Lei n.o 8.112/1990.

3. Nulidade da Portaria demissional, porquanto maculada pela ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo. Assim, a configuração do dever de indenizar pela Administração Pública exige a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo despicienda a discussão acerca do dolo ou culpa por parte do servidor público.

5. A mera instauração da sindicância e do processo administrativo disciplinar não gera a presunção do dano moral, pois decorrem do poder-dever da Administração Pública de investigar qualquer notícia de irregularidades, nos termos do artigo 143 da Lei n.o 8.112/1990.

6. Danos morais incabíveis à espécie. Precedentes da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ressalvado o entendimento da relatora convocada.

7. Reexame necessário e apelações aos quais se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00019420720064013100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/08/2018)

Portanto, havendo intimação da decisão e sem recurso interposto no prazo legal, é de se reconhecer a prescrição do direito da autora, eis que a ciência da conclusão do processo administrativo se deu em 15/08/2016 e a presente ação foi distribuída apenas em 25/08/2021.

Ademais, em sede de impugnação à contestação nada questiona da assinatura do advogado que foi intimado, e nem mesmo no recurso que trata em duas linhas a assertiva em recurso que o advogado não teria assinado a intimação e somente agora na sustentação oral se tentou levar à dúvida acerca da assinatura do advogado, sendo que, deveria ter levantado toda a sua tese de defesa em sua máxima profundidade quando da exordial e eventual complemento em sede de impugnação, não podendo ficar a apresentar eventuais justificativas de forma fatiada em cada fase processual posterior à inicial e impugnação, restando preclusa qualquer insurgência em relação a tal ponto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022